Tribunal: TJES
Processo: 5005824-91.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005824-91.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
RECORRIDO: PARADA ANIMAL LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5005824-91.2022.8.08.0030

Recorrente: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Recorrida: PARADA ANIMAL EIRELI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO COM TERCEIRA PESSOA JURÍDICA. AUSENTE PROVA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO PELA CREDORA. DEVEDOR QUE NEGA A CONTRATAÇÃO.
PRINTS

DE TELAS
(PARCIALMENTE ILEGÍTIMOS)
DO SISTEMA INTERNO
QUE
NÃO ESCLARECEM DE FORMA SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO.
ÔNUS DA PROVA DA PARTE CREDORA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU A
RECORRENTE
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). A SITUAÇÃO SUPORTADA PELA
PARTE
AUTORA CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO, ATÉ PORQUE SE ENCONTRA SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DE QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA GERA DANO
IN RE IPSA
. NO TOCANTE AO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR D
A
CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)